Tribunal: TJMT
Processo: 0007143-98.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007143-98.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON COSTA VILA - CPF: 049.744.371-60 (APELANTE), HENRIQUE VINICIUS SOARES LOPES - CPF: 011.271.891-40 (VÍTIMA), CARLOS JOSE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON COSTA VILA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA - APELO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA A PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DA PENA INIDÔNEA – MÉTODO ARITMÉTICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO
A QUO
VIOLA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PLEITO ACOLHIDO – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 39 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101.532/2015 - TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – VIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007143-98.2019.8.11.0064

APELANTE: ANDERSON COSTA VILA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDERSON COSTA VILA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 7143-98.2019.811.0064, que, julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 155, § 1° e § 4°, incisos I e IV, c/c 14, inciso II (1° fato) e 155, § 1° e § 4°, inciso I, c/c 14, inciso II (2° fato), na forma do 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, além de ter aplicado a detração penal, consignando que, por ter permanecido preso cautelarmente por 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, restaria o cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, no regime semiaberto, Id. 34814983.

Nas razões recursais, pleiteia, a Defensoria Pública, a readequação da pena, argumentando que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto.

Pugna, ainda, pelo
“afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado”,
Id. 34814987.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos, Id. 34814987.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, Id. 43672470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON COSTA VILA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a readequação da pena-base e o afastamento da detração penal aplicada pela magistrada de piso.

Pois bem.

Com efeito, o apelante postula a readequação da reprimenda, insurgindo-se contra o
quantum
utilizado pelo juízo monocrático, aduzindo que o método objetivo não considera as questões abstratas do delito.

Acerca da individualização da pena discorre o doutrinador e magistrado Ricardo Augusto Schmitt:

“O princípio da individualização da pena se mostra indispensável por permitir que seja eleita e aplicada a justa sanção penal para determinado indivíduo, quer seja em sua espécie, em seu quantum, bem como na forma de sua execução.

Individualizar significa tornar único, caracterizar, promover a distinção de coisas, pessoas ou situações dentro de um contexto fático, tornar algo efetivamente individual, particularizar algo ou alguém que antes possuía tratamento genérico.

Trata-se da necessidade de se distinguir condutas ilícitas (fatos) e pessoas que restaram condenadas pela prática de uma infração penal (autores, co-autores, partícipes)”.
(Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática - 7a ed. rev., atual. e ampla. - Bahia : Editora JusPodivm, 2012, pág. 100/101)

Nesse sentido, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, durante o processo dosimétrico, o magistrado deverá atentar-se às particularidades do caso concreto, a fim de personalizar a pena aplicada ao acusado em relação ao delito e circunstâncias atinentes ao caso.

Dessa maneira, entendo que o pleito em análise merece ser acolhido.

Para melhor compreensão, transcrevo parta da dosimetria aplicada pelo juízo singular:

“Depois de reconhecida a continuidade delitiva entre as duas condutas de furto narradas na denúncia, nos termos do artigo 71 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena em relação ao crime mais grave (1o fato) – praticado durante o repouso noturno, mediante destruição e em concurso de agentes.

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação existente em face do réu (oriunda de sentença proferida nos autos da ação penal n. 675-94.2014.811.0064/cód. 617594, a qual tramitou perante este Juízo, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, distribuído sob o n. 5489-52.2014.811.0064, ONDE HÁ TRÊS GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado, conforme extratos de fls. 112/113), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão”.

Infere-se da dosimetria aplicada, que o juízo sentenciante elevou a pena mínima do delito de furto qualificado em 09 (nove) meses, considerando os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável.

Muito embora o método adotado pela magistrada singular afaste eventuais arbitrariedades, a aplicação da formula descrita no édito condenatória incorre, inequivocamente, no afastamento da análise subjetiva, fato que resulta em evidente violação do princípio da individualização da pena, eis que realizado de forma pragmática, sem adentrar-se aos pormenores e eventuais níveis de gravidade dos atos e circunstâncias atinentes ao caso em apreço.

Posto isso, entendo que o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau se mostra inidôneo, porquanto praticado de forma protocolar e objetiva, sem apreciar as gravidades e peculiaridades do caso em tela.

Assim, diante dessas considerações, passo a dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, ante a presença de uma circunstância negativa, readéquo o aumento da pena-base para 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante da confissão e a multirreincidência do réu, mantenho a fração de aumento da pena em 1/8, totalizando a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa, a qual deve ser mantida, ficando, assim, a pena, neste momento em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa.

O delito foi cometido no período noturno e deve ser aumentado em 1/3, ficando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Por fim, a pena deve ser aumentada em 1/6, nos termos do artigo 71, do Código Penal (continuidade delitiva), ficando a pena, ao final, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Ausente os requisitos legais do artigo 44, § 2o, do Diploma Penal, motivo pelo qual, deixo de substituir a pena privativa por restritiva de direito.

Observo que a magistrada não adotou a melhor técnica, pois que deveria proceder a realização da pena do segundo delito.

Por fim, é de competência do Juízo de Execução a realização da detração penal, visto que, eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

E, mesmo que se procedesse à detração do período de prisão provisória cumprido pelo apelante, preso preventivamente por 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, tal fato, por si só, não abrandaria o regime prisional, razão pela qual deixo o cômputo ao encargo do Juízo das Execuções Penais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020